Tribunal: TJPA
Processo: 0804917-75.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804917-75.2022.8.14.0201

APELANTE: ELIETE GUIMARAES BARBOSA MAIA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Seguro DPVAT. ação de cobrança. Invalidez permanente total não comprovada. Laudo pericial. Ausência de vícios. Manutenção da sentença. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação contra sentença de improcedência em ação de cobrança de seguro DPVAT, na qual o autor alega invalidez permanente total decorrente de acidente automobilístico.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se configurada invalidez permanente total apta a ensejar na condenação ao pagamento de complementação da indenização do seguro DPVAT.

III.

Razões de decidir

3. A indenização do Seguro DPVAT é devida nos casos de invalidez permanente total ou parcial, devendo ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.
In casu
, considerando que o laudo pericial concluiu pela invalidez permanente parcial incompleta em grau correspondente ao apurado administrativamente, não havendo nos autos elementos que infirmem suas conclusões, impõe-se manutenção da sentença de improcedência.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente depende da comprovação da efetiva incapacidade, sendo o laudo pericial o principal meio de prova nesse sentido”.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
ELIETE GUIMARAES BARBOSA MAIA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
,

a qual julgou improcedente a demanda.

Em sentença, o Magistrado entendeu pela improcedência da demanda, em consonância com o laudo pericial que atestou a invalidez parcial, incompleta e permanente de grau intenso da coluna torácica, correspondente a 18,75%, com a seguinte parte dispositiva:

Assim, considerando que a perícia médica apurou invalidez parcial, incompleta e permanente de grau intenso da coluna torácica, correspondente a 18,75%, seria devida a autora a indenização no montante de R$ 2.531,25, conforme tabela de graduação oficial juntada ao processo. Como a autora já recebeu administrativamente esse mesmo valor, não há remanescente a pagar, o que impõe a improcedência do pedido. Ante ao exposto, julgo improcedentes os pedidos da autora. Extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Custas na forma da lei, dispensadas em razão da gratuidade processual.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando que a sentença merece ser reformada, pois o laudo pericial realizado nos autos seria contraditório e apresenta falhas que devem ser corrigidas. Sustenta que o acidente lhe causou graves sequelas, que configuram invalidez permanente total, uma vez que não pode mais exercer as suas atividades habituais. Requer a reforma da respeitável sentença, para que seja julgado procedente o pedido autoral, condenando a Apelada ao pagamento da indenização complementar do seguro DPVAT, no valor de R$ 10.968,75, acrescido de juros e correção monetária.

Contrarrazões apresentadas (ID 23745278).

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão dos autos na pauta da sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 07 de janeiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, a autora, ora apelante, em 24 de fevereiro de 2019, teria sofrido acidente automobilístico, do qual teria decorrido invalidez permanente total, de modo que faria jus ao recebimento de complementação da indenização do seguro DPVAT.

O pedido foi julgado totalmente improcedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformado, o autor apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

Defende o Apelante a necessidade de reforma da sentença, na medida em que restaria demonstrado nos autos, que as lesões sofridas pelo autor dariam o direito a indenização total do seguro DPVAT.

Ao meu sentir, razão não assiste ao Apelante, isto porque compulsando os autos, verifico que o laudo da perícia judicial de ID 23745256 - Pág. 2, atesta que a lesão da autora corresponde exatamente ao valor pago administrativamente pela seguradora. Com fundamento no laudo pericial realizado, o magistrado escorreitamente julgou improcedente a demanda
. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez,

conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelante, resultaram em invalidez permanente parcial, incompleta ante a perda da mobilidade de um segmento da coluna vertebral (25%) com repercussão intensa (75%), em consonância com o apurado administrativamente, inexistindo valor a complementar.

Por sua vez, diversamente do alegado pela autora, os documentos dos autos não são capazes de comprovar a invalidez permanente total da autora, sendo o laudo pericial categórico em afirmar se tratar de invalidez parcial incompleta, sem que demonstrado qualquer vício que macule a sua idoneidade a justificar a sua desconsideração.

Assim, considerando a perícia judicial realizada, está correta a decisão do magistrado a quo que entendeu pela inexistência do dever de complementar a indenização do seguro DPVAT e consequente improcedência da demanda.

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025